Tribunal: STF
Processo: HC 180850
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juliano Vieira, em favor de Adriano Mendes Borba, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 517.178/SC.
    Colhe-se dos autos:
    “Consta dos autos que o paciente e o corréu Adriano de Lima foram denunciados como incursos nos arts. 157, § 2º, I e II, e 180, ambos do do Código Penal. 
    Ao final, o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto. 
    Transcorrido o prazo recursal, a sentença transitou em julgado. 
    A defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, alegando violação ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório em face da ausência de defesa técnica em favor do réu. 
    A ordem não foi conhecida, nos termos da seguinte ementa: 
    ‘HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA REALIZADA DURANTE O PROCESSO JUDICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. ORDEM UTILIZADA COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM NÃO CONHECIDA.’ (e-STJ, fl. 268). 
    Nesse writ, o impetrante renova a tese de nulidade absoluta do feito "pois não foi garantido ao Paciente uma defesa plena e efetiva, porquanto não se observou o princípio da ampla defesa e do contraditório, mormente em face das alegações finais, a qual contrariando a versão do acusado, reconheceu a autoria dos ilícitos imputados." (e-STJ, fl. 6). 
    Aduz que "Não é necessário grande esforço para perceber a nulidade das alegações finais apresentadas pelo ilustre defensor dativo que não só não fez qualquer alegação favorável e fundamentada em defesa do Paciente, como imputou a ele a pratica do ilícito imputado." (e-STJ, fl. 6). 
    Requer a concessão da ordem, ainda que de ofício, para "reconhecer, de ofício a nulidade do processo crime a partir da defesa prévia ou, alternativamente, a partir das alegações finais do Ministério Público." (e-STJ, fl. 14). 
    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ e pela concessão da ordem de ofício”. 
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 4)
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de reconhecimento de nulidade, em razão de ausência de defesa.
    Informações prestadas nos eDOCs 10 e 11.
    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.
    É o relatório.
    Decido.
    Após detida e minuciosa análise do caso, conquanto o presente pretenda substituir a revisão criminal, penso assistir razão ao impetrante, inclusive com a superação de qualquer óbice e, se for o caso, conceder a ordem de ofício, como parece ter requerido o Ministério Público Federal no STJ.
    Registre-se, de pronto, que a sentença penal condenatória transitou em julgado em 7.11.2006, com previsão de extinção da pena pelo cumprimento em 7.5.2015. (eDOC 2, p. 201)
    Contudo, em razão de diversas condenações, o paciente cumpre pena de 49 anos, 11 meses e 5 dias. (eDOC 11, p. 3)
    Na espécie, a defesa alega ausência de defesa. O debate posto é este: o paciente não teria sido devidamente assistido na instrução processual.
    Citado, o paciente apresentou defesa prévia, por cujo meio negou a autoria. (eDOC 2, p. 132) No interrogatório judicial, o paciente manteve a tese apresentada na defesa prévia e, assim, novamente negou a autoria.
    Nas alegações finais, a advogada dativa assim se manifestou:
    “Em seus interrogatórios perante este Juízo, os acusados negaram a prática dos delitos a que se vêem denunciados;
    Encontravam-se assustados e arrependidos pelos delitos que cometeram, porém, sentindo-se envergonhados por seus atos, não tiveram a coragem de confessá-los;
    No transcorrer da instrução processual, restaram comprovados pelo depoimento prestado pela vítima, que os acusados efetivamente praticaram os ilícitos penais que narra a denúncia; (eDOC 2, p. 183)
    Da leitura do trecho acima, vou mais além que o impetrante: o paciente não estava meramente desassistido; seu defensor foi autêntico e genuíno assistente de acusação. 
    Não estamos, pois, diante de deficiência ou ausência de defesa. No caso dos autos, nomeou-se ao paciente um assistente de acusação travestido de defensor, fato que jamais ocorreria se referida advogada houvesse sido constituída pelo próprio réu e por ele remunerada. 
    Com todas as licenças, é estarrecedor o fato de uma advogada, em alegações finais, contrariar a tese adotada pelo seu “cliente” no interrogatório e afirmar que, ao contrário do que ele disse, a autoria sobre ele recai “efetivamente”.
    Talvez configure, inclusive, a meu sentir, o crime de patrocínio infiel.
    Sabe-se que, sobretudo no processo penal, a defesa técnica é, nos dizeres de Rui, a voz dos direitos do réu, de modo que, superado qualquer debate sobre a irregularidade da conduta da advogada, efetiva-se contradição quando o defensor adota linha defensiva cujo teor contrasta violentamente com aquela que seu cliente sustenta.
    Destaco, aqui, trecho da carta escrita pelo insigne Rui Barbosa, em resposta a Evaristo de Morais, intitulada de “O Dever do Advogado”, escrita em 26.11.1911, verbis:
    “Ora, quando quer e como quer que se cometa um atentado, a ordem legal se manifesta necessariamente por duas exigências, a acusação e a defesa, das quais a segunda por mais execrando que seja o delito, não é menos especial à satisfação da moralidade pública do que a primeira. A defesa não quer o panegírico da culpa, ou do culpado. Sua função consiste em ser, ao lado do acusado, inocente, ou criminoso, a voz dos seus direitos legais. Se a enormidade da infração reveste caracteres tais, que o sentimento geral recue horrorizado, ou se levante contra ela em violenta revolta, nem por isto essa voz deve emudecer. Voz do Direito no meio da paixão pública, tão susceptível de se demasiar, às vezes pela própria exaltação da sua nobreza, tem a missão sagrada, nesses casos, de não consentir que a indignação degenere em ferocidade e a expiação jurídica em extermínio cruel. […]
    Recuar ante a objeção de que o acusado é “indigno de defesa”, era o que não poderia fazer o meu douto colega, sem ignorar as leis do seu ofício, ou traí-las. Tratando-se de um acusado em matéria criminal, não há causa em absoluto indigna de defesa. Ainda quando o crime seja de todos o mais nefando, resta verificar a prova; e ainda quando a prova inicial seja decisiva, falta, não só apurá-la no cadinho dos debates judiciais, senão também vigiar pela regularidade estrita do processo nas suas mínimas formas. Cada uma delas constitui uma garantia, maior ou menor, da liquidação da verdade, cujo interesse em todas se deve acatar rigorosamente. (http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/rui_barbosa/FCRB_RuiBarbosa_ODever_do_advogado.pdfhttp://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/rui_barbosa/FCRB_RuiBarbosa_ODever_do_advogado.pdfhttp://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/rui_barbosa/FCRB_RuiBarbosa_ODever_do_advogado.pdfhttp://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/rui_barbosa/FCRB_RuiBarbosa_ODever_do_advogado.pdfhttp://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/rui_barbosa/FCRB_RuiBarbosa_ODever_do_advogado.pdf )
    Trago a citação acima, porquanto, ao que parece, a conduta da advogada parece ter sido motivada por ojeriza ao delito supostamente praticado pelo paciente: roubo qualificado.
    Posto que padeça do mesmo sofrimento, exatamente porque crimes violentos espezinham a paz social e os direitos dos concidadãos, o reconhecimento da nulidade não é o mesmo que reconhecer a inocência do réu; apenas determina-se o refazimento dos atos a partir daquele declarado nulo, muito embora o transcorrer de longos 14 anos sugiram eventual ocorrência da prescrição.
    A doutrina afirma que, no processo penal é necessário que a informação e a possibilidade de reação permitam um contraditório pleno e efetivo. Pleno porque se exige sua observância durante todo o desenrolar da causa, até seu encerramento. Efetivo porque não é suficiente dar à parte a possibilidade formal de se pronunciar sobre os atos da parte contrária, sendo imprescindível proporcionar-lhe os meios para que tenha condições reais de contrariá-los. (FERNANDES, Antonio Scarance, Processo penal constitucional. 4. Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.)
    Nas palavras do decano desta Corte, o Ministro Celso de Mello, a defesa do acusado, para revelar-se compatível com a exigência constitucional da plenitude de defesa, deve ser efetiva e operosa, apta a assegurar-lhe real proteção contra a pretensão punitiva do Estado, em ordem a garantir, ao réu, a possibilidade de confrontar, no plano técnico, a acusação penal contra ele deduzida. É importante ressaltar que o tema concernente à produção de defesa técnica adequada e efetiva em favor do réu traduz preocupação revelada por eminentes autores (ROGÉRIO LAURIA TUCCI, “Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro”, p. 349/354, item n. 15.3.1, 2ª ed., 2004, RT; FERNANDO DE ALMEIDA.
    Nesses termos, a Segunda Turma da Corte, nos autos do HC 85.717, concedeu a ordem de habeas corpus por meio de acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS” – ALEGAÇÕES FINAIS INCONSISTENTES E SUPERFICIAIS, PRODUZIDAS, ALÉM DO MAIS, POR ADVOGADA COM INSCRIÇÃO SUSPENSA NA OAB - OFENSA EVIDENTE AO DIREITO DE DEFESA DO ACUSADO – NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA - DESRESPEITO À GARANTIA DO “DUE PROCESS OF LAW” – ABRANGÊNCIA DESSA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL, QUE COMPREENDE, DENTRE AS DIVERSAS PRERROGATIVAS DE ORDEM JURÍDICA QUE A COMPÕEM, O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À PLENITUDE DE DEFESA (DIREITO À AUTODEFESA E DIREITO À DEFESA TÉCNICA, QUE DEVE SER ADEQUADA E EFETIVA) - PEDIDO DEFERIDO. (HC 85.717, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, 9.10.2007)
    No mesmo sentido, a Primeira Turma:
    “HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO.[...] DEFESA TÉCNICA – INEXISTÊNCIA. Uma vez constatada a inexistência de defesa técnica, em processo-crime, cumpre implementar a ordem de ofício”. (HC 110.271, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 7.5.2013)
    No caso dos autos, não foi possível ao paciente exercer o direito de defesa na plenitude que a Constituição Federal, a Convenção Americana de Direitos Humanos e o parágrafo único do art. 261 do Código de Processo Penal lhe asseguram, motivo por que penso ser o caso de anulação de todos os atos a partir das alegações finais ofertadas pelo acusador travestido de defensor.
    Ante o exposto, concedo a ordem para reconhecer a integral ausência de defesa e declarar a nulidade de todos os atos processuais realizados a partir das alegações finais ofertadas pela defesa do paciente, nos autos do processo 023.06.361841-1, que tramitou na 2ª Vara Criminal de Florianópolis/SC.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente